Tribunal: TJES
Processo: 0005857-20.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005857-20.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELOISIO SABADINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E DESACATO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À LEGALIDADE DAS PROVAS E CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). O embargante alega omissão quanto à análise da nulidade das provas obtidas por guardas municipais mediante suposta violação de domicílio e contradição na fundamentação sobre a configuração do concurso material de crimes, requerendo o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da nulidade das provas obtidas pela Guarda Municipal; (ii) aferir a alegada contradição na fundamentação relativa ao reconhecimento do concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido apreciou expressamente a alegação de nulidade das provas, destacando a legitimidade da atuação dos guardas municipais nos termos do art. 301 do CPP e do Tema 472 da Repercussão Geral do STF, além de reconhecer que a abordagem decorreu de conduta suspeita do acusado no trânsito, afastando, assim, a alegação de omissão.

4. A distinção entre as condutas do embargante foi claramente estabelecida no acórdão, que identificou atos autônomos de injúria racial e desacato, praticados em momentos e contextos distintos, justificando a aplicação do concurso material (art. 69 do CP), inexistindo contradição a ser sanada.

5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do acórdão nem possuem efeito infringente, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

6. O pedido de prequestionamento explícito também não prospera, pois a matéria foi enfrentada pelo acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, sendo desnecessária a oposição de embargos para esse fim, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de nulidade das provas obtidas pela Guarda Municipal.

2. A configuração do concurso material de crimes está devidamente fundamentada quando identificadas condutas autônomas e distintas no tempo e no espaço.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente, salvo para sanar vícios expressamente previstos no art. 619 do CPP.

4. O prequestionamento é desnecessário quando a matéria foi analisada no recurso próprio, ainda que sem citação literal de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; Código Penal, arts. 69 e 331; Código de Processo Penal, arts. 301 e 619; CF/1988; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 472 da Repercussão Geral, RE 658570/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.08.2015; STF, ADPF 496/DF; STJ, REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.03.2022 (Tema 1060); STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELOISIO SABADINI JUNIOR.
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E ILEGALIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença por falta de individualização das condutas e pela suposta ilegalidade da prova obtida por guardas municipais. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples e a aplicação do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta; (ii) aferir a legalidade da prova obtida pelos guardas municipais; (iii) analisar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples, bem como a aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado, permitindo sua ampla defesa, o que afasta a alegação de nulidade por falta de individualização das condutas.

4. A atuação dos guardas municipais ocorreu dentro dos limites legais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pelo STF no Tema 472 da Repercussão Geral, que reconhece a atribuição das guardas municipais para o exercício do poder de polícia de trânsito.

5. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, provas fotográficas e depoimentos testemunhais coerentes dos guardas municipais e testemunhas presenciais.

6. As expressões injuriosas dirigidas ao agente público, com referência à raça e cor, demonstram o dolo específico de ofender a dignidade da vítima, configurando injúria racial, não cabendo desclassificação para injúria simples.

7. O dolo específico de menosprezar a função pública dos guardas municipais restou configurado no crime de desacato, conforme entendimento do STF na ADPF 496/DF.

8. As ações do acusado caracterizam crimes distintos praticados em momentos diferentes, justificando a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia que descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado não é nula por falta de individualização.

2. A atuação dos guardas municipais para obtenção de prova é legítima, nos termos do art. 301 do CPP e do Tema 472 do STF.

3. A injúria racial se configura quando há dolo específico de ofender a vítima em razão de sua raça, cor ou etnia.

4. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, configurado no caso concreto.

5. O concurso material de crimes aplica-se quando o agente pratica duas infrações mediante mais de uma ação ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; Código Penal, arts. 69 e 331; Código de Processo Penal, art. 301; CF/1988; Tema 472 da Repercussão Geral (STF, RE 658570/MG); STF, ADPF 496/DF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 472 da Repercussão Geral, RE 658570/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.08.2015; STF, ADPF 496/DF; STJ, AgRg no AREsp nº 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020.

Em suas razões, o embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de nulidade das provas obtidas pela guarda municipal mediante violação de domicílio.

Sustenta, ainda, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à configuração do concurso material de crimes, afirmando que o
decisum
não apresentou fundamentação idônea para justificar a distinção temporal e espacial entre as condutas.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas e prequestionados os dispositivos indicados.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Id. 14405420), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELOISIO SABADINI JUNIOR.
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E ILEGALIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença por falta de individualização das condutas e pela suposta ilegalidade da prova obtida por guardas municipais. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples e a aplicação do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta; (ii) aferir a legalidade da prova obtida pelos guardas municipais; (iii) analisar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples, bem como a aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado, permitindo sua ampla defesa, o que afasta a alegação de nulidade por falta de individualização das condutas.

4. A atuação dos guardas municipais ocorreu dentro dos limites legais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pelo STF no Tema 472 da Repercussão Geral, que reconhece a atribuição das guardas municipais para o exercício do poder de polícia de trânsito.

5. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, provas fotográficas e depoimentos testemunhais coerentes dos guardas municipais e testemunhas presenciais.

6. As expressões injuriosas dirigidas ao agente público, com referência à raça e cor, demonstram o dolo específico de ofender a dignidade da vítima, configurando injúria racial, não cabendo desclassificação para injúria simples.

7. O dolo específico de menosprezar a função pública dos guardas municipais restou configurado no crime de desacato, conforme entendimento do STF na ADPF 496/DF.

8. As ações do acusado caracterizam crimes distintos praticados em momentos diferentes, justificando a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia que descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado não é nula por falta de individualização.

2. A atuação dos guardas municipais para obtenção de prova é legítima, nos termos do art. 301 do CPP e do Tema 472 do STF.

3. A injúria racial se configura quando há dolo específico de ofender a vítima em razão de sua raça, cor ou etnia.

4. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, configurado no caso concreto.

5. O concurso material de crimes aplica-se quando o agente pratica duas infrações mediante mais de uma ação ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; Código Penal, arts. 69 e 331; Código de Processo Penal, art. 301; CF/1988; Tema 472 da Repercussão Geral (STF, RE 658570/MG); STF, ADPF 496/DF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 472 da Repercussão Geral, RE 658570/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.08.2015; STF, ADPF 496/DF; STJ, AgRg no AREsp nº 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020.

Em suas razões, o embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de nulidade das provas obtidas pela guarda municipal mediante violação de domicílio.

Sustenta, ainda, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à configuração do concurso material de crimes, afirmando que o
decisum
não apresentou fundamentação idônea para justificar a distinção temporal e espacial entre as condutas.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas e prequestionados os dispositivos indicados.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532)

No caso, a despeito dos argumentos dos embargantes, inexistem os vícios apontados, vejamos.

Em relação à alegação de que o acórdão não teria enfrentado o pedido de declaração de nulidade da prova obtida mediante a ação da guarda municipal, verifica-se que a decisão colegiada apresenta tópico destacado acerca do tema:

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS

A Defesa alega, ainda, a nulidade da sentença em razão da ilegalidade da prova obtida mediante suposto exercício irregular da atividade de fiscalização do trânsito.

Nesse ponto, também não assiste razão à Defesa.

Rememoro que, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 472 da Repercussão Geral,
“é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas”
STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 6/8/2015 (repercussão geral) (Info 793).

Além disso, assim como qualquer do povo, a guarda municipal pode prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

No caso, entendo que a atuação dos guardas municipais se deu dentro dos limites da legalidade, tendo em vista que o acusado desobedeceu ordem de parada emanada pelos policiais, incorrendo em conduta típica de desobediência, à qual fora aplicada o princípio da consunção pelo Juízo sentenciante, em razão da absorção pelo crime de desacato.

Nesse sentido:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

STJ. 3ª Seção. REsp 1859933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1060) (Info 732).

Dessa forma, não há que se falar na nulidade da prova obtida pela ação dos guardas de trânsito, razão pela qual afasto a nulidade arguida.

Além disso, o
decisum
esclareceu a legalidade na ação da Guarda Municipal, que, inicialmente, seguiu o acusado em razão de uma manobra perigosa no trânsito, além de demonstrar que diversas testemunhas atestaram sinais de embriaguez no comportamento do embargante, o que também justificaria a ação das autoridades:

Durante a investigação policial,
os guardas municipais Robson dos Santos Sacramento e Leandro Alvarenga Rhein relataram que o acusado realizou manobra perigosa na pista, o que levou os policiais a seguirem o seu veículo.

Afirmaram ainda, que
o acusado parou em frente garagem de sua residência e, ao ser dada voz de abordagem, o acusado ignorou as autoridades
que, na sequência, abriram a porta do veículo para falar com ele

(...) Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Robson dos Santos Sacramento, confirmou seu depoimento prestado em sede policial, afirmando que o acusado lhe chamou de “macaco”, quando o agente impediu que ele saísse de perto de seu veículo (...)

O
guarda municipal Leandro Alvarenga Rhein, por seu turno, também confirmou o relato prestado durante a investigação, afirmando, ainda, que o acusado estava visivelmente embriagad
o e
que se recusou a realizar o teste do bafômetro
(...)

Além disso,
a testemunha Deolindo Júnior Perim, vizinho do acusado, afirmou que, no dia dos fatos o réu havia sido abordado e parecia não estar bem, aparentando estar sonolento
(...)

O
também vizinho do acusado, Dercio Perim, ouvido em juízo, afirmou que ele estava tentando entrar no edifício, mas não conseguia
, e que um colega guardou seu carro na garagem (...)

O embargante afirma, ainda, que houve ilegalidade na ação policial por ter o flagrante se baseado apenas em infração de trânsito.

No entanto, conforme esclarecido, a situação flagrancial mencionada no voto não se refere meramente à manobra irregular de trânsito, mas à desobediência à ordem legal de parada, de forma que a abordagem foi legítima, sendo afastada a alegação de nulidade do acórdão.

Dessa forma, não há que se falar na existência de omissão no acórdão, que enfrentou os argumentos do recurso de apelação com clareza.

Na sequência, o embargante afirma que o acórdão padece do vício de contradição quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes, sob o fundamento de que não restou clara a distinção temporal e espacial entre as condutas. Vejamos:

(...) Também entendo ser descabido o pedido de reconhecimento do concurso formal, tendo em vista que o acusado praticou dois crimes distintos mediante mais de uma ação.

Veja-se que,
“o concurso de crimes significa a prática de várias infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 477).

Depreende-se dos autos que o acusado, em primeiro momento, ofendeu a dignidade do agente Robson dos Santos Sacramento, com base em elementos referentes à sua raça e cor, ao disparar-lhe “continue com essa macaquice sua” e, ao ser tocado no ombro pelo guarda municipal, falar “tire as mãos de mim, macaco” (primeira conduta).

Também se observa que, mediante outra ação, Eloísio desacatou os funcionários públicos, ao dizê-los que “isso não vai ficar barato”, “vocês vão se prejudicar com isso”, “vou trazer problemas para vocês”, “isso deveria acabar aqui, pois não quero prejudicar ninguém” (segunda conduta).

Assim, configurou-se o concurso material de crimes, em sua modalidade heterogênea, de forma que as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme realizado pelo Juízo sentenciante.

No entanto, entendo que é evidente a diferenciação, no acórdão, das condutas perpetradas pelo acusado, sendo que em um momento o acusado se dirigiu a um dos agentes públicos em específico e, ato contínuo, direcionando-se à equipe que lhe abordou, desacatou os seus componentes.

Veja-se que, para que seja reconhecido o concurso formal de crimes, aplicando-se a regra da primeira parte do art. 70,
caput
do Código Penal, é necessário que seja perpetrada ação ou omissão única pelo agente.

No caso dos autos, entretanto, é inafastável o concurso material, já que foi expressamente reconhecido que houve mais de uma conduta, mediante desígnios autônomos, em face de vítimas distintas e mediante diferentes formas de execução, de modo que inexiste contradição a ser sanada.

Verifico, ainda, que o pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de injúria racial e desacato se trata de inovação recursal, pois tal tese não foi suscitada quando das razões de apelação, o que inviabiliza sua análise em sede de ED.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, “
[a] argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original.)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022.

Além disso, partindo de tal premissa,
entende-se que o princípio da consunção
“é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente”
STF. 1ª Turma. HC 121652/SC, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/4/2014 (Info 743).

Todavia, o crime de injúria racial não é meio usual ou necessário para a prática do crime de desacato, assim como o contrário também não é verdadeiro, de forma que a tese não merece acolhimento.

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, melhor sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em suas súmulas 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.